Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723560-84.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CENTRO MEDICO SAO MIGUEL LTDA, MICHELE FRANCA MELO, CARLOS WESLLEY SOARES MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CENTRO MÉDICO SÃO MIGUEL LTDA, MICHELE FRANCA MELO e CARLOS WESLLEY SOARES MELO: “O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução permanecerá suspensa, em arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 217350455 ( até 22/07/2025).” O Agravante sustenta (i) que “a CNIB foi instituída para conferir maior segurança jurídica nas transações imobiliárias, possibilitando aos cartórios de registro de imóveis a consulta e comunicação aos interessados acerca da existência de indisponibilidades e riscos relacionados ao imóvel, o que reforça a pertinência do seu uso cauteloso no âmbito judicial”; (ii) que o “artigo 854, §3o do CPC, que disciplina o Bacenjud (atual SISBAJUD), é aplicável analogicamente ao sistema CNIB, pois ambos são instrumentos oficiais colocados à disposição do Juízo para viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, sem que haja violação de direito fundamental do executado”; (iii) que a “indisponibilidade de bens, conforme o art. 139, IV do CPC, é medida coercitiva que visa garantir a efetividade da execução e é plenamente cabível quando há indícios de ocultação de patrimônio, resistência injustificada ao cumprimento da obrigação ou inadimplemento contumaz do devedor”; (iv) que o “Superior Tribunal de Justiça reconhece a importância da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais”; e (v) que “A jurisprudência do TJDFT reforça a possibilidade de utilização da CNIB como meio de assegurar a efetividade da execução”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72877202). É o relatório. Decido. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. Todavia, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Não se vislumbra, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Além disso, também é possível divisar risco de dano, pois não foi alegado nem demonstrada a urgência na consecução da medida e, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator